Tribunal: STJ
Processo: 1500546-05.2023.8.26.0283
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058254 - SP(2025/0369522-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO DANTAS DOS ANJOS
ADVOGADOS
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
MARIA LETICIA DE ANDRADE - SP112094
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MAURICIO DOS SANTOS PESSOA
ADVOGADOS
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
FLAVIANE CRISTINA LEITE - SP265076
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão de impugnação deficiente, por inobservância do
comando legal inserto nos arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
CPC/2015,
RISTJ, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou violação do princípio da
colegialidade, sustentando que a negativa monocrática de seguimento contraria a
natureza colegiada do Superior Tribunal de Justiça e requerendo o processamento
para apreciação pela Turma. Argumentou ainda a fungibilidade recursal e a
tempestividade do agravo regimental, além de defender o conhecimento do recurso
especial por negativa de vigência de dispositivos do Código de Processo Penal e a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando a alegação de violação do princípio da colegialidade e a
impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade, previsto no
III, do CPC,
o
o do CPP,
art. 932,
c/c
art. 3
impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante
impugnação clara e específica de seus fundamentos.
5. A decisão agravada está fundamentada na necessidade de impugnação integral,
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54075883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ea7f294-1fb4-4398-8a2f-4b8675a04ff5

6. A parte agravante não impugnou de forma concreta e pormenorizada os
fundamentos da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas e
insuficientes, como a invocação da revaloração da prova sem demonstrar a
desnecessidade de revolvimento probatório.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial justifica a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante demonstre o
desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica de seus
fundamentos. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial enseja a aplicação da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; RISTJ,
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
Min.
AREsp 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em

24/9/2025, DJEN de
29/9/2025 ; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.800.241/SP,
Quinta Turma, julgado em

16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54075883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ea7f294-1fb4-4398-8a2f-4b8675a04ff5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058254 - SP(2025/0369522-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIEGO DANTAS DOS ANJOS
ADVOGADOS
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
MARIA LETICIA DE ANDRADE - SP112094
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MAURICIO DOS SANTOS PESSOA
ADVOGADOS
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
FLAVIANE CRISTINA LEITE - SP265076
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, em razão de impugnação deficiente, por inobservância do
comando legal inserto nos arts. 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
CPC/2015,
RISTJ, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante alegou violação do princípio da
colegialidade, sustentando que a negativa monocrática de seguimento contraria a
natureza colegiada do Superior Tribunal de Justiça e requerendo o processamento
para apreciação pela Turma. Argumentou ainda a fungibilidade recursal e a
tempestividade do agravo regimental, além de defender o conhecimento do recurso
especial por negativa de vigência de dispositivos do Código de Processo Penal e a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando a alegação de violação do princípio da colegialidade e a
impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54075882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:47
Código de Controle do Documento: a855e05c-f651-4389-855b-6f16e64f79e5

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade, previsto no
III, do CPC,
o
o do CPP,
art. 932,
c/c
art. 3
impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante
impugnação clara e específica de seus fundamentos.
5. A decisão agravada está fundamentada na necessidade de impugnação integral,
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
6. A parte agravante não impugnou de forma concreta e pormenorizada os
fundamentos da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas e
insuficientes, como a invocação da revaloração da prova sem demonstrar a
desnecessidade de revolvimento probatório.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial justifica a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante demonstre o
desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica de seus
fundamentos. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial enseja a aplicação da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPP,
o; RISTJ,
CPC/2015, art. 932,
art. 3
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
Min.
AREsp 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em

24/9/2025, DJEN de
29/9/2025 ; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.800.241/SP,
Quinta Turma, julgado em

16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO DANTAS DOS ANJOS
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 939):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, alega, em preliminar, violação do princípio da colegialidade,
sustentando que a negativa monocrática de seguimento contraria a natureza colegiada
Documento eletrônico VDA54075882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:47
Código de Controle do Documento: a855e05c-f651-4389-855b-6f16e64f79e5

do Superior Tribunal de Justiça e requer processamento para apreciação pela Turma
(fls.
).
971/972
Argumenta a fungibilidade recursal e a tempestividade do agravo regimental,
requerendo seu processamento para viabilizar o exame colegiado, à luz do
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal (fl. 972).
Sustenta a necessidade de conhecimento do recurso especial por negativa
de vigência de dispositivos do Código de Processo Penal – parágrafo único do art. 155,
arts. 157, 240, 158-A e seguintes, 159, 381, III, e 386, V e VII –, desenvolvendo teses
de mérito sobre denúncia anônima sem fundada suspeita, acesso a celular sem
consentimento válido, quebra da cadeia de custódia de provas digitais e
inadmissibilidade dos prints de
, ausência de autorização judicial para
WhatsApp
compartilhamento de provas e ausência de materialidade e vínculo com corréus (fls.
).
972/986
Defende que a
não justifica a negativa de seguimento, por se
Súmula 7/STJ
tratar de revaloração de provas, prescindindo de revolvimento fático (fl. 973).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada fundamento da necessidade de
impugnação integral, específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
A parte agravante, no entanto, não impugnou, novamente, de forma
concreta e pormenorizada, a exigência de refutação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão, limitando#se a afirmar que tratou de legislação ordinária,
embora tenha indicado, nas próprias razões do especial, violação direta de diversos
dispositivos constitucionais. Da mesma forma, deixou de impugnar, novamente, a
Documento eletrônico VDA54075882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:47
Código de Controle do Documento: a855e05c-f651-4389-855b-6f16e64f79e5

aplicabilidade da
restringindo#se a invocar genericamente a
Súmula 7/STJ,
revaloração da prova, sem demonstrar, a partir das premissas fáticas do acórdão, a
desnecessidade de revolvimento probatório.
Destarte, novamente os fundamentos da decisão deixaram de ser
adequadamente atacados. Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de

16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54075882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:47
Código de Controle do Documento: a855e05c-f651-4389-855b-6f16e64f79e5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0369522-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.058.254 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00082243620248260502 00091960620248260502 00091978820248260502
15005382820238260283 15005460520238260283 82243620248260502
8224362024826050200091960620248260502 91960620248260502
91978820248260502
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO DANTAS DOS ANJOS
ADVOGADOS
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
MARIA LETICIA DE ANDRADE - SP112094
AGRAVANTE
: MAURICIO DOS SANTOS PESSOA
ADVOGADOS
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
FLAVIANE CRISTINA LEITE - SP265076
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: HENRIQUE DA SILVA CASTILHO BRIENZO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO DANTAS DOS ANJOS
ADVOGADOS
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
MARIA LETICIA DE ANDRADE - SP112094
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MAURICIO DOS SANTOS PESSOA
ADVOGADOS
: GIORDANO ROBERTO DO AMARAL REGINATTO - SP189249
FLAVIANE CRISTINA LEITE - SP265076
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544905<1:0524614@
2025/0369522-2 - AREsp 3058254 Petição : 2025/0124995-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:03:45
Código de Controle do Documento: 4423FC41-CA07-43C4-BA68-09E9CD5F2CFC